Tribunal: STF
Processo: HC 239305
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferid0 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 877695/SP), assim ementado (eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 439/STJ. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔENA. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido 



    Narra o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois “o Juízo de primeira instância, por meio da r. decisão inidônea apontou que seria necessário o exame criminológico ou avaliação psicológica com urgência para decidir o pedido de progressão de regime”.



    Alega que a decisão menciona faltas já reabilitadas e apenas uma delas foi cometida durante o cumprimento da pena, bem como não leva em consideração o merecimento do sentenciado, o que viola o teor da Súmula Vinculante 26.



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem, de ofício, para que, declarada nula a exigência do exame criminológico, seja determinada a progressão do reeducando ao regime semiaberto. Pede, subsidiariamente, que, em caso de falta de vaga no regime semiaberto, seja concedida prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



     



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



     



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



     



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



     



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. Acerca do tema veiculado no writ, consigno que o art. 112 da LEP, com a nova redação dada pela Lei 10.792/2003, estabelece que:



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.



    § 1º A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor.



    § 2º Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.”



    Na mesma vertente, a Súmula Vinculante 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



    Com base no entendimento sumular, “Esta Suprema Corte vem se pronunciando no sentido de que ‘o exame criminológico, embora facultativo, pode ser determinado por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria necessário’ HC nº 94.503/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/08” (HC 106.477, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01.02.2011). 



    No caso concreto, noto que o Juízo de Execuções concluiu pela necessidade de realização de exame criminológico para a análise do pleito de progressão de regime, fundamentando a sua decisão nos seguintes termos (eDOC 11, p. 1/2 - grifei):



    Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 162/164, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do(a) reeducando(a) e de suas reais condições para ser beneficiado(a) com a progressão de regime e retornar gradativamente ao convívio social. 



    No caso, o(a) sentenciado(a) é reincidente, dedica-se à atividade criminosa desde 1999, possui maus antecedentes e, novamente foi condenado(a) ao cumprimento de pena total de 08 anos, 06 meses e 12 dias, com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2029) pela prática de roubo majorado em concurso de agentes, indicativo de que faz do crime o seu meio de vida. Necessário se considerar ainda, a existência de cinco faltas graves em seu desfavor (tentativa de burlar a vigilância, apreensão de entorpecente, posse de estilete e abandono em duas ocasiões), sendo uma delas cometida durante o cumprimento desta pena. Muito embora já reabilitadas, o(a) apenado(a) que comete tais faltas demonstra mau aproveitamento da terapêutica penal, merecendo maior observação do Estado antes que seja restituído(a) ao convívio comum. 



    Na hipótese, necessária a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar a personalidade do(a) reeducando(a), sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do(a) sentenciado(a) para regime de cumprimento de pena mais brando. 



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o(a) sentenciado(a) terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 



    E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do STJ.



    (...)



    O TJSP, por sua vez, manteve a decisão, consignando o seguinte (eDOC 10, p. 2, grifei):



    No caso dos autos, a determinação de realização de exame criminológico se mostrou devidamente fundamentada: [...] Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 162/164, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do(a) reeducando(a) e de suas reais condições para ser beneficiado(a) com a progressão de regime e retornar gradativamente ao convívio social. No caso, o(a) sentenciado(a) é reincidente, dedica-se à atividade criminosa desde 1999, possui maus antecedentes e, novamente foi condenado(a) ao cumprimento depena total de 8 anos, 6 meses e 12 dias, com considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2029) pela prática de roubo majorado em concurso de agentes, indicativo de que faz do crime o seu meio de vida. Necessário se considerar ainda, a existência de cinco faltas graves em seu desfavor (tentativa de burlar a vigilância, apreensão de entorpecente, posse de estilete e abandono em duas ocasiões), sendo uma delas cometida durante o cumprimento desta pena. Muito embora já reabilitadas, o(a) apenado(a) que comete tais faltas demonstra mau aproveitamento da terapêutica penal, merecendo maior observação do Estado antes que seja restituído(a) ao convívio comum. Na hipótese, necessária a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar a personalidade do(a) reeducando(a), sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos. Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do(a) sentenciado(a) para regime de cumprimento de pena mais brando. Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o(a) sentenciado(a) terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do STJ. [...] Assim, em análise sumária, não se verifica constrangimento ilegal na determinação de realização de exame criminológico, salientando-se que, de acordo com o cálculo de penas de fls. 162/164 (Autos principais), o término da pena do Paciente se dará tão somente em 13/11/2029.



    Como se vê, o Juízo da Execução trouxe fundamentação idônea a justificar a necessidade de realização de avaliação criminológica para a análise do pedido defensivo, forte na periculosidade do apenado, bem como na existência de registros de faltas disciplinares de natureza grave. Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos, em tese, a justificar a realização de exame criminológico:



    EMENTA Habeas corpus. Execução penal. Exame criminológico. Lei 10.792/03. Progressão de regime. Decisão fundamentada. Ordem denegada. 1. Esta Suprema Corte vem se pronunciando no sentido de que "o exame criminológico, embora facultativo, deve ser feito por decisão devidamente fundamentada, com a indicação dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria necessário" (HC nº 94.503/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/08). 2. No caso, está plenamente justificada a necessidade da realização de exame criminológico, uma vez que o paciente cometeu quatro faltas disciplinares de natureza grave no curso do cumprimento de sua pena. 3. Ordem denegada.



    (HC 101270, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/04/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT VOL-02401-03 PP-00551)



    Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 135484 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 30-09-2016 PUBLIC 03-10-2016)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente